Tribunal: CARF
Processo: 11274.720887/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário que ele seja gerado corretamente pela efetiva aquisição de participação societária por montante superior ao seu valor patrimonial de parte não vinculada e, após, deve haverá incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão patrimonial entre os patrimônios das antigas controlador e controlada.
ÁGIO FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM PREVISÃO DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA.
Operação em conformidade com legislação, realizada entre partes independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. O laudo acostado aos autos, elaborado para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na previsão de resultado de exercícios futuros, pode fundamentar o ágio, se considerada a época dos fatos. Atos societários existentes para atingir objetivos das partes de afastar riscos econômicos.
PROPÓSITO NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. EMPRESA UTILIZADA COMO SUPORTE PARA ALAVANCAGEM DE AQUISIÇÃO. PRESENÇA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. CAPITAL ORIGINÁRIO DE EMPRESA INTERNACIONAL NÃO DESCARACTERIZA O PROPÓSITO NEGOCIAL. A utilização de sociedade com propósito negocial no Brasil receptora de capital estrangeira de sua matriz, pode constituir prova da não artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte. As operações levadas a termo nesses moldes devem ser qualificadas para fins tributários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720887/2021-95
ACÓRDÃO
1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS
COM
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
DEDUTIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário que ele
seja gerado corretamente pela efetiva aquisição de participação societária
por montante superior ao seu valor patrimonial de parte não vinculada e,
após, deve haverá incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre
uma confusão patrimonial entre os patrimônios das antigas controlador e
controlada.
ÁGIO FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE COM BASE EM
PREVISÃO DE RESULTADO NOS EXERCÍCIOS FUTUROS DA INVESTIDA.
Operação em conformidade com legislação, realizada entre partes
independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. O laudo acostado
aos autos, elaborado para amparar o registro contábil dos ágios com
fundamento na previsão de resultado de exercícios futuros, pode
fundamentar o ágio, se considerada a época dos fatos. Atos societários
existentes para atingir objetivos das partes de afastar riscos econômicos.
PROPÓSITO NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. EMPRESA UTILIZADA
COMO SUPORTE PARA ALAVANCAGEM DE AQUISIÇÃO. PRESENÇA DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
CAPITAL
ORIGINÁRIO
DE
EMPRESA
INTERNACIONAL NÃO DESCARACTERIZA O PROPÓSITO NEGOCIAL. A
utilização de sociedade com propósito negocial no Brasil receptora de
capital estrangeira de sua matriz, pode constituir prova da não
artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
2
parte. As operações levadas a termo nesses moldes devem ser qualificadas
para fins tributários.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração relativos a Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e Multa Isolada no valor total de R$ 63.104.479,09 e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) acrescida de Multa Isolada no valor total de R$ 22.741.777,50, todos
referentes aos anos-calendário 2016, 2017 e 2018. Nestes valores já estão incluídos os juros de
mora calculados até o mês 10/2021, multas de ofício de 75% e Multa Isolada face à ausência de
pagamento de Estimativas no período fiscalizado, tendo a fiscalizada efetuado exclusões a título
de despesas de amortização de ágio, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dos
ajustes anuais, nos seguintes montantes:

E multa isolada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
nos seguintes valores:
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
3

A fiscalização relatou que identificou a ocorrência de infrações a legislação
tributária consequentes de um conjunto de operações de reorganização societária envolvendo
suposto planejamento abusivo, afirmando que esse conjunto de operações ocorreu utilizando a
empresa veículo, visando o aproveitamento fiscal indevido de ágio pago.
Alega a fiscalização que deveria ter ocorrido a compra direta pela Bloomin Inc.,
holding, controladora do Grupo, da participação direta na aquisição da PGS.
Alegou a fiscalização que a constituição das empresas BPar e Outback (ELIBOM)
para serviu de canal de passagem de dinheiro, comumente conhecidas como “empresa veículo ou
de passagem de dinheiro”, as quais foram essencialmente criadas para receber o capital advindo
do exterior que permitiria a aquisição do investimento e, consequentemente, o registro do ágio,
visando a escamotear o real adquirente no exterior.
De acordo com a fiscalização em 2016, 2017 e 2018 a informou na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), exclusões a título de despesas de amortização de ágio no montante anual de
R$ 34.575.274,46 e esses valores reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL. A exclusão
equivale a montantes mensais de R$ 2.881.272,87.
Conforme respostas da Fiscalizada, o ágio teria origem na aquisição, em
31/10/2013, de 80% das quotas da empresa PGS Participações Ltda. (“PGS Par”), CNPJ
03.528.728/0001-89, pelo valor de R$ 240.765.650,00, com um sobrepreço (ágio), em relação ao
seu valor patrimonial, no valor de R$ 172.876.372,28, descrevendo que a situação de cada uma
das cinco empresas envolvidas neste processo de reestruturação societária, são:
 Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.;
 BLOOMIN’ BRANDS, INC;
 PGS Participações Ltda (PGS Par);
 Bloom Participações Ltda (BPar); e a
 PGS Consultoria e Serviços (PGS Cons).
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
4
A fiscalizada teria detalhado o histórico dessa reorganização societária e apontado
que desde 2002 até o início da reorganização societária, a Outback Steakhouse International
Investments, Co (“Outback_Int”), em conjunto com a PGS Par, detinham o controle da PGS Cons,
ambas com 50% de participação no capital social e que a Outback_Int é uma empresa estrangeira
com sede corporativa em Tampa, no mesmo endereço da Outback Steakhouse International
Services.
A fiscalizada também teria informado que a rede “Outback Steakhouse” no Brasil
era composta pelas seguintes pessoas jurídicas operacionais, todas controladas pela PGS Cons:
i) CLS São Paulo Ltda. (CLSSP);
ii) CLS Restaurantes Rio de Janeiro Ltda. (CLSRJ);
iii) CLS Restaurantes Brasília Ltda. (CLSBSB); e
iv) CLS Restaurantes do Sul Ltda, informando também que a estrutura estaria
representada da seguinte forma:

A fiscalizada informou que a empresa Bloomin, detentora da marca mundial
“Outback Steakhouse”, na pretensão de passar a possuir 90% da operação brasileira da rede de
restaurantes, comprou 80% da participação que a “PGS Par” detinha na PGS Cons (equivalente a
40% do capital social da PGS Cons).
Assim, visando ao aproveitamento do ágio a ser pago na aquisição, resolveram, na
etapa inicial da estratégia de reorganização societária, criar as subsidiárias no Brasil.
A fiscalizada também teria informado que em 01/08/2013 foi constituída a Bloom
Participações Ltda (BPar), subsidiária integral (indireta) da Bloomin, com capital social de R$
10.000,00 e que em 16/09/2013, o Grupo Bloomin assumiu (“adquiriu”) a propriedade de uma
empresa já constituída denominada Elibom Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
5
A Elibom foi constituída em 13/11/2012, com um capital social subscrito e não
integralizado de R$ 1.000,00.
A fiscalização acrescentou que consultou o sistema "Visão Integrada do
Atendimento - VIA", da RFB e constatou que os seus sócios: José Tavares de Lucena e Jobelino
Vitoriano Locateli, juntos ou de forma individual, também figuraram como sócios de outras mais
855 (oitocentos e cinquenta e cinco) empresas, na maior parte delas, permanecendo nas
empresas por um curto período e que em consulta ao sistema CNPJ, da RFB, por amostragem,
constatou que, no mesmo endereço em que foi registrada a Elibom (Avenida Bernardino de
Campos, no 98, Paraíso, 3o andar, sala 33, São Paulo - SP), estão cadastradas as sedes de outras
dezenas de empresas vinculadas às pessoas físicas acima referidas (com pequenas diferenças nos
dados de complementos, tipo: sala, andar etc.), e algumas dessas empresas, já se encontrando na
situação cadastral de “inaptas”.
A fiscalização também informou que em 09/10/2013, Outback Steakhouse
International Services, LLC, sócia estrangeira, que detinha R$1,00 da BPar, retirou-se da BPar;
passando a Outback Steakhouse International Investments Co. (“Outback_Int”) a deter 100% do
capital da empresa, no valor de R$ 10.000,00, a integralizar.

A Autoridade fiscal apontou que em 18/10/2013, a Outback_Int, já como única
sócia da BPar (que por sua vez, era a única sócia da Fiscalizada, então denominada como BHCo),
promoveu a sua 2a alteração contratual, registrando integralização das 10.000 quotas, no valor
total de R$ 10.000,00, e que realizou aumento de capital, que passa de R$ 10.000,00 para R$
82.930.827,00, totalmente integralizadas.
Assim, com o consentimento da PGS Par e no contexto de uma restruturação
societária do Grupo fora do Brasil, a sócia Outback_Int, detentora de 10.122.024 quotas no capital
social da PGS Cons, no valor nominal total de R$ 10.931.785,92, cedeu e transferiu as suas quotas
à BPar, que, então, passa a deter 50% do capital total da PGS Cons. A estrutura passa para a
seguinte forma:
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
6

Relatou a fiscalização que em 22/10/2013, na 2a alteração do contrato social da
BHCo (atual OUTBACK), a BPar promoveu a integralização dos seguintes valores: i) integraliza as
1.000 quotas, no valor de R$ 1.000,00, subscritas na sua constituição; e ii) realiza aumento do
Capital Social de R$ 1.000,00 para R$ 10.932.785,00, por meio da contribuição à Sociedade, de
10.122.024 quotas do capital social da PGS Cons, no valor total de R$ 10.931.785,92 (valor que
representava 50% do capital total da PGS Cons - o saldo de R$ 0,92 é reservado para uso futuro
pela sócia). Altera-se novamente a estrutura societária que passa a se apresentar da seguinte
forma:

Apontou a autoridade fiscalizadora que em 23/10/2013, na 3a alteração contratual
da BPar, ocorreu o seguinte evento: A Outback_Int se retira da sociedade, cedendo e transferindo
suas quotas para a Bloom Group Holdings B.V. (“BHold1”), esclarecendo que a BHold1 é uma
empresa estrangeira de sociedade anônima, criada em 26/07/2013, com capital de USD 1.000,00,
com atividade de holdings financeiras, pertencente ao Grupo Bloomin e que trata-se de uma
subsidiária integral da Bloomin Brands International, LLC, constituída e existindo de acordo com as
leis da Holanda, com escritório registrado em Amsterdam.
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
7
Relatou a fiscalização que em 25/10/2013, na 4a alteração contratual da BPar, a
BHold1 decidiu aumentar o Capital Social em R$ 267.000.000,00, representado por novas quotas,
subscritas e totalmente integralizadas da seguinte forma: i) R$ 87.000.000,00, por remessa no
valor de US$ 39.889.958,73, por meio de contrato de câmbio, com taxa convertida pelo banco
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; e ii) R$ 180.000.000,00, por remessa no valor de US$
82.671.198,27, por meio de contrato de câmbio, com taxa convertida pelo Banco J.P. Morgan S.A.
Em 29/10/2013, na 3a alteração contratual da BHCo (atual Outback), a BPar (como única sócia)
decidiu aumentar o capital social da BHCo, de R$ 10.932.785,00 para R$ 276.868.185,00, com
novas quotas no valor de R$ 265.935.400,00, totalmente subscritas e integralizadas por meio de
transferência eletrônica, em moeda nacional.
Segunda a fiscalização a motivação do Grupo Bloomin em intercalar entre a
OUTBACK Int e a BPar, outra empresa do Grupo – a BHold1 - sediada nos Países Baixos seria
possibilitar a entrada dos recursos financeiros no Brasil com tributação “mais favorecida”, sendo
este um recurso comum às multinacionais.
Com isso, após a entrada da BHold1 demonstrou a fiscalização nova configuração
do conglomerado o qual ficou da seguinte forma:

Com relação a aquisição, pelo grupo Bloomin, de 80% das quotas da “PGS Par” a
fiscalização relatou que em 31/10/2013, a Bloomin e os sócios quotistas da PGS Par assinaram um
acordo no qual os sócios quotistas da PGS Par concordaram em vender 80% das suas quotas para a
Bloomin, pelo valor de R$ 240.765.650,00, dos quais R$ 172.876.372,00 corresponderam a ágio
(goodwill).
Assim, a Bloomin adquiriu mais 40% de participação societária na PGS Cons (holding
que controlava as empresas operacionais–rede de restaurantes), passando a deter 90% de
participação societária na PGS Cons, ficando os 10% restantes com os ex-quotistas.
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
8
Aponta que formalmente, nesse “Acordo de Compra e Venda de Quotas”, a BHCo
(atual Outback) figurou na qualidade de “compradora”, e figuraram como intervenientes: a
própria PGS Par, a BPar, a PGS Cons e a Bloomin, esta última designada como a Controladora.
Apontou a fiscalização que o acordo também resultou na incorporação pela BHCo
(atual Outback) das empresas PGS Par, PGS Cons e as pessoas jurídicas operacionais (rede de
restaurantes Outback Steakhouse no Brasil), demonstrando às fls. 54 a lista dos sócios
proprietários da PGS Par.
Relatou que em 31/10/2013, a BHCo (atual OUTBACK) e a PGS Par eram os únicos
proprietários, cada um com 50%, da PGS Cons. e esta, por sua vez, era a controladora direta das
empresas operacionais (rede de restaurantes Outback Steakhouse no Brasil).
Relatou também que com a aquisição, a BHCo (atual OUTBACK) passou a deter 90%
do capital da PGS Cons, destacando que os pagamentos pela transação foram efetuados por meio
de conta da BHCo (atual Outback) mantida no banco JP Morgan e que na ECD da empresa
referente ao ano 2013 e que esta conta bancária somente teve movimentação no período de
22/10/2013 a 02/12/2013, com lançamentos relacionados à transferência de numerários, de
constituição e de aumento de capital, realizados pela BPar (com recursos provenientes de sua
controladora, do exterior, a BHold1, criada, em 26/07/2013, pela Bloomin, possivelmente para
realizar essa transação, a partir da Holanda) e de pagamentos aos sócios da PGS Par pela aquisição
de 80% do seu capital total. Esses lançamentos foram demonstrados às fls. 55.
Informou a fiscalização que ao analisar os extratos de pagamentos emitidos pelo
Banco JP Morgan identificou que constava no cabeçalho o nome da empresa “Carrabbas Ital Grill”,
uma das marcas da Bloomin Brands Inc. e que a BHCo (atual Outback) tinha como controladora
direta a empresa BPar (criada em 01/08/2013), que por sua vez era controlada pela empresa
estrangeira Bloom Group Holdings BV (na Holanda) – BHold1, também criada em 2013, em
26/07/2013, pelo Grupo Bloomin e que a participação adquirida equivaleu a 40% de participação
na PGS Cons, de modo que a Outback (ou seja, a Bloomin), passou a deter 90% de participação na
PGS Cons e que com exceção dessa mudança de participação, a configuração societária não teria
sofrido alterações significativas adicionais.
Nesse período, o Sr. Peter Rodenbeck figurava como representante da Outback
perante a RFB. Assim, a estrutura corporativa passou para a seguinte forma:
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
9

Relatou a autoridade fiscalizadora que em 18/11/2013, em 4a alteração contratual,
a BHCo alterou sua denominação social para “Outback Steakhouse Restaurantes Brasil Ltda.” e
foram abertas dezenas de filiais como fase preparatória para a futura incorporação de suas
subsidiárias indiretas (a rede de restaurantes Outback Steakhouse no Brasil), concluindo a
autoridade fiscal que a Bloomin é a real adquirente da participação na PGS Par.
Relatou ainda que a transação que totalizou R$ 240.765.650,00; dos quais, R$
172.876.372,00 foram atribuídos ao ágio, o qual foi amortizado para fins fiscais, mesmo sem que a
real investidora tenha liquidado o investimento, de acordo com sua interpretação, afirmando que
neste negócio, a fiscalizada incorporou a PGS Par, PGS Cons e as pessoas jurídicas operacionais
(rede de restaurantes Outback no Brasil), deixando evidente, em seu entendimento, que a
aquisição da participação da PGS Par consistia apenas em uma etapa da reorganização do
negócio.
Identificou a fiscalização que a Outback Int, empresa estrangeira pertencente ao
Grupo Bloomin’ Brands, detinha 50% do capital total da PGS Cons e que em 18/10/2013 transferiu
sua participação societária para a empresa BPar (criada em 01/08/2013), que logo em seguida (em
22/10/2013) transferiu para BHCo (atual Outback), sendo que, a Outback Int., a BPar e a Outback
(a Fiscalizada) seriam meras “extensões” da Bloomin – esta, a verdadeira e real investidora,
adquirente da participação na PGS Par.
Quanto ao fluxo financeiro para a aquisição das quotas da PGS Par, apontou a
fiscalização, em sua interpretação, que foi uma arquitetura financeira para disfarçar a verdadeira
origem desses recursos e que o dinheiro foi aportado na BPar, em 25/10/2013, por meio de
aumento de capital efetuado pelo Grupo Bloomin, por meio da BHold1; em seguida (em
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
10
29/10/2013), também por meio de aumento de capital, foi transferido para a BHCo (atual
Outback).
Com relação ao Relatório de Avaliação Econômico-Financeira a fiscalização
Identificou que o valor estabelecido nessa negociação foi baseado no Relatório de Avaliação
Econômico-Financeira, elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte),
contratada pela Administração da Bloomin’ Brands, Inc (“Bloomin”) para prestação de serviços de
Avaliação Econômico-Financeira da PGS Par, na data base de 31/10/2013, o qual foi remetido por
tal consultoria, em 20/12/2013, à Bloomin.
Nesse comunicado, a consultoria expôs que o propósito do trabalho executado “foi
estimar o valor econômico da totalidade das ações da PGS Par, com o objetivo de suportar o ágio
gerado na aquisição da PGS Par pela Bloomin Brands, Inc. e que a própria Deloitte teria informado
que fora contratada pela administração da Bloomin para realizar o serviço de avaliação
econômico-financeira da PGS Par. A Delloitte, no seu laudo de avaliação, estimou que o valor
econômico da PGS Par na data-base de 31/10/2013 era de R$ 317 milhões.
Apontou ainda a fiscalização não haver participação da Outback nas etapas
preliminares à consecução da aquisição da participação na PGS Par, concluindo que a BPar teria
sido constituída para viabilizar, única e exclusivamente, a participação da Bloomin na Outback.
Desse modo, a Bloomin detinha o controle da BPar e, portanto, era a efetiva controladora da
Outback, por meio da qual realizou e realizava as suas operações no Brasil.
Com relação à Incorporação, pela Outback, da PGS Par e da PGS Cons realtou a
fiscalização que em 01/12/2013 (um mês após a aquisição), foi aprovada a incorporação da PGS
Par pela Outback. Com essa operação, a Outback passou a deter 100% de participação na PGS
Cons. Em seguida, em 04/12/2013 (com registro no Jucesp em 14/03/2014), também foi aprovada
a incorporação, pela Outback, da PGS Cons (controladora da rede de restaurantes Outback
Steakhouse no Brasil), efetivando-se, assim, mais uma etapa da “Fusão Pós-Fechamento”.
Afirma a fiscalização que, em seu entendimento, essas operações de incorporação
representaram meras ficções jurídicas, sem qualquer substância econômica, tratando-se apenas
de formalidades a serem cumpridas para criar as condições necessárias ao aproveitamento, pela
Outback, do ágio pago pela real investidora (Bloomin) e que em 18/12/2013 foram abertas, pela
Outback, diversas filiais no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos, Goiás, Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal; foi
transformada em sociedade anônima de capital fechado; a sua denominação social foi alterada
para Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. e a sua atividade passou a ser de “exploração e
operação de restaurantes”. Em 30/12/2013, a configuração societária da rede Outback
Steakhouse no Brasil, passou a ter a seguinte:
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
11

Relatou a fiscalização que até 30/12/2013 a rede Outback Steakhouse no Brasil era
composta pelas pessoas jurídicas operacionais: CLS São Paulo Ltda (CLSSP), CLS Restaurantes Rio
de Janeiro Ltda (CLSRJ); CLS Restaurantes Brasília Ltda (CLSBSB) e CLS Restaurantes do Sul Ltda
(CLSSul). Na etapa final da reorganização societária, parte do acordo de “Fusão Pós-Fechamento”,
em 31/12/2013, foi aprovada as incorporações, pela Outback, das pessoas jurídicas operacionais:

Assim, a autoridade fiscal elaborou o quadro comparativo das estruturas societárias
do grupo econômico, na etapa inicial e na final, apontando que são, em sua interpretação,
praticamente idênticas, conforme a seguir:

Concluiu a fiscalização que o fato jurídico que realmente aconteceu, em sua
opinião, foi a aquisição, pela Bloomin de 40% da participação na rede de restaurantes Outback
Steakhouse no Brasil, do grupo Peter. E assim, este ficou participando com 10% e aquele (grupo
estrangeiro) passou a ter 90% de participação no negócio e que a sequência de etapas demonstra
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
12
que o grupo Bloomin, ao aumentar a sua participação na rede de restaurantes Outback
Steakhouse no Brasil, utilizou-se de artifícios jurídicos para criar, na Outback, o valor do ágio pago
por ela (Bloomin), buscando uma redução indevida de sua carga tributária (IRPJ e CSLL).
Afirmou a autoridade fiscalizadora tratar-se de planejamento em que negócios
simples são revestidos de características complexas, algumas das quais surgem com o único
propósito de justificar ganhos tributários indevidos e que nesse caso se trata, em sua
interpretação de uma simples operação de compra e venda de participação societária, tendo de
um lado, como comprador, a Bloomin Brands Inc, sediada nos Estados Unidos, e de outro, como
vendedores, os sócios, pessoas físicas e jurídicas, da PGS Par, afirmando ter constatado que
poucos dias antes da assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas da PGS Par, nem a
Outback (então BHCo) e nem a BPar dispunham dos recursos necessários para efetivar a compra
de 80% do capital total da PGS Par e que esses recursos vieram do exterior, 2 dias antes da
compra, proveniente da Bloomin Brands por meio de sua subsidiária – BHold1.
Destaca ainda a autoridade fiscal a rapidez com que a Outback formalizou a prática
dos atos negociais: i) em 16/09/2013 passou a fazer parte do grupo Bloomin; ii) conseguiu
elaborar uma avaliação de rentabilidade futura da PGS Par; iii) em 29/10/2013, passou a ter
capacidade financeira e, iv) em 31/10/2013, já estava adquirindo 80% do capital total da empresa
objeto da avaliação, a PGS Par, pelo valor de R$ 240.765.650,00. E tudo isso sem ter qualquer
despesa com empregados ou com prestadores de serviços e ainda destaca a constituição das
empresas BPar e Outback (Elibom) para servir, em sua interpretação, de canal de passagem de
dinheiro, comumente conhecidas como “empresa veículo ou de passagem de dinheiro”, as quais
foram essencialmente criadas para receber o capital advindo do exterior que permitiria a
aquisição do investimento e, consequentemente, o registro do ágio, visando, eu sua opinião a
escamotear o real adquirente no exterior.
Aponta a autoridade fiscalizadora que as incorporações societárias realizadas
formalmente pela Outback, que ultimaram na incorporação das pessoas jurídicas operacionais,
não envolveram a Bloomin, real adquirente do investimento e respectivo ágio, de modo que não
se operou a necessária “confusão patrimonial” entre a investidora e a investida, tanto que os
resultados do investimento na Outback continuaram a ser transmitidos para as empresas
pertencentes à cadeia de controle, inclusive no exterior, pelo mecanismo da equivalência
patrimonial, acrescentando que intimou para demonstrar, comprovar e justificar a apuração do
ágio com fundamento em rentabilidade futura contabilizado pela Outback em 31/10/2013 e pago
em 01/11/2013 e que a fiscalizada apresentou a seguinte documentação (referente a documentos
arquivados na Jucesp, em sessão datada de 14/03/2014): i) Balanço da PGS Par de 31/10/2013; ii)
atas das assembleias gerais extraordinárias realizadas pela Fiscalizada em 01/12/2013 e
04/12/2013; iii) protocolo de incorporação e justificação firmado pelas partes envolvidas nas
operações referentes a incorporação da PGS Par, datado de 29/11/2013; iv) protocolo de
incorporação e justificação firmado pelas partes envolvidas nas operações referentes a
incorporação da PGS Cons, datado de 02/12/2013; v) ata da assembleia geral extraordinária de
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
13
31/12/2013; vi) laudos de avaliação do patrimônio líquido das empresas incorporadas (PGS Par e
PGS Cons), a valor contábil, datados de 30/11/2013 e 02/12/2013, respectivamente, elaborados
pela MKF e vii) laudo de avaliação elaborada pela Deloitte em 20/12/2013, que atestou a
rentabilidade futura da operação-ágio.
Apontou a fiscalização que, com exceção do balanço da PGS Par, todos os demais
documentos apresentados foram elaborados em momentos posteriores à 31/10/2013 (data do
registro do ágio na contabilidade da Fiscalizada), sendo o documento referido acima no item vii, o
único que guardaria relação com a avaliação e embasamento para o ágio pago na operação – este
documento é datado de 20/12/2013, indicando que o relatório de avaliação econômico-financeira
só foi apresentado em 20/12/2013, após a contabilização do ágio (31/10/2013); após o
pagamento das aquisições (01/11/2013) e ainda, após terem ocorrido as incorporações das
empresas: PGS Par (01/12/2013) e PGS Cons (04/12/2013).
A impugnação alegou que a aquisição em litígio foi realizada no contexto de
expansão das operações brasileiras do grupo norte-americano Bloomin' Brands, sobretudo em
relação à rede de restaurantes Outback, tendo sido motivada por razões exclusivamente
comerciais e operacionais e que estamos diante de efetiva combinação de negócios firmada com
terceiros independentes, oportunidade em que a Impugnante pagou aos vendedores da PGS o
montante de R$ 240.765.650,00, dando azo ao reconhecimento de ágio do valor de R$
172.876.372,28 fundamentado na justa expectativa de rentabilidade futura do investimento,
afirmando estarem atendidas todas as condições legais para o regular registro e amortização do
ágio previstas pelo Decreto-lei no 1.598/1977, art. 20, e pela Lei no 9.532/1997, art. 7o.
Assim, a Impugnação defendeu que houve a aquisição pela Impugnante de
investimento em sociedade avaliada pelo valor de patrimônio líquido (Decreto-lei 1.598/1977, art.
20, caput); que o custo do investimento foi adequadamente desdobrado pela Impugnante entre o
valor de patrimônio líquido da participação adquirida e o respectivo ágio (Decreto-lei 1.598/1977,
art. 20, caput, I e II e § 1o); que o ágio pago em função da rentabilidade esperada do investimento
foi amparado por Laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela firma de consultoria
independente Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (fls. 1970 - "Deloitte") (Decreto-lei
1.598/1977, art. 20, § 3o).
Argumentou a Impugnante que embora a legislação aplicável à época apenas
requeresse "demonstração” das razões que levaram o adquirente a suportar o ágio, a Impugnante
foi diligente e contratou empresa de auditoria independente.
Aduziu a Impugnante que o investimento adquirido com ágio foi incorporado pela
investidora, estando a adquirente, a partir deste momento, autorizada a amortizar o sobrepreço
pago na determinação do IRPJ e da CSLL (Lei no 9.532/1997, art. 7o) e que a transação foi
realizada entre partes não relacionadas; que a aquisição foi unicamente amparada por questões
negociais, e cujo êxito comercial confirmou-se nos anos que sucederam a compra, tendo a
Impugnante em alguns trimestres percebido crescimento superior a 10% em suas receitas; que a
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
14
entidade adquirente permanece existente até os dias atuais, firmando-se como âncora das
atividades do Grupo na América Latina; que o ágio passou a ser deduzido apenas após a
incorporação da PGS (objeto da aquisição) e também das suas investidas operacionais (ativos que
fundamentaram a expectativa de rentabilidade futura).
Argumentou a Impugnante que se torna imperativa a dedutibilidade do ágio nos
casos de (1) alienação do investimento, ou (2) integração dos patrimônios da investidora e
investida. Que no presente caso, o ágio tinha como fundamento a rentabilidade futura da PGS e
de suas investidas operacionais, conforme extensivamente comprovado pelo laudo de avaliação
elaborado pela Deloitte (fls. 1970). Logo, na incorporação dessas entidades, a Impugnante não
teria outra escolha senão passar a confrontar as receitas oriundas dos ativos incorporados com o
respectivo custo atrelado à aquisição da participação, qual seja, o ágio pago com lastro na
rentabilidade futura das investidas, registrando que a dedutibilidade do ágio é exclusivamente
condicionada pela legislação às seguintes condições: (i) haver a aquisição de participação
societária (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, caput); (ii) o custo de aquisição ser superior ao valor de
patrimônio líquido da participação adquirida (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, caput, I e II e § 1o);
(iii) o ágio estar fundamentado em "demonstração" com os fundamentos da expectativa de
rentabilidade futura (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, § 3o), e (iv) ser verificada a realização do
investimento adquirido mediante sua alienação (Decreto-lei 1.598/1977, art. 33) ou incorporação,
fusão ou cisão pela/com a adquirente (Lei no 9.532/1997, art. 7o). Que essas quatro condições se
encontram devidamente comprovadas e sequer foram contestadas pela fiscalização.
Com relação a acusação de "empresa veículo", afirma estar na condição de "real
adquirente", apresentando histórico do grupo Bloomin, cuja meta seria elevar o Brasil ao patamar
de âncora do Grupo na América Latina, finalidade que viria a ser alcançada poucos anos depois e
que a estrutura para concretização desse plano seria constituir uma nova pessoa jurídica no Brasil,
cuja missão seria adquirir o controle das operações até então existentes.
Afirma que a Impugnante foi responsável pela injeção de cerca de R$ 240 milhões
no mercado brasileiro para a aquisição da PGS em 2013 (transação ora contestada pela d.
fiscalização), em operação com terceiros independentes, e que resultou na aquisição do controle
das operações brasileiras e que após a aquisição e incorporação da PGS, colocou em prática os
planos de expansão das operações brasileiras, estratégia cujo êxito econômico se comprovou nos
anos que se seguiram, indagando como se pode atribuir à Impugnante a qualificação de "empresa
veículo", sendo entidade existente desde 2012, operante até os dias atuais, e responsável por
mais que duplicar a rede de restaurantes adquiridas em 2013 (compra PGS), passando de 50
unidades para 110 atualmente.
Alegou a Impugnação que embora sediado nos Estados Unidos, naturalmente as
operações do Grupo em outras jurisdições são realizadas por subsidiárias locais, a exemplo da
Impugnante no Brasil e que se trata de um fato comum a qualquer grupo multinacional e que o
fato de a compra no Brasil ter sido conduzida localmente por uma subsidiária não é evento atípico
ou exclusivamente destinado à internalização de ágio. Ao contrário, como regra, em eventos
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
15
globais de grande porte as operações são usualmente realizadas pelas subsidiárias locais e que
não haveria sentido em se atribuir diretamente à Bloomin Inc., holding controladora do Grupo, a
participação direta na aquisição da PGS. Tal raciocínio seria equivalente a presumir que a Bloomin
Inc. deve ser pessoalmente responsável por todos os negócios jurídicos realizados pela Bloomin'
Brands nas 20 jurisdições em que atua.
Quanto ao fato de que a companhia foi responsável pela divulgação ao mercado da
aquisição da PGS, justificou que, na qualidade de holding controladora, este é exatamente o papel
a ser desempenhado pela Bloomin Inc., e assim o fez não só em relação à compra da PGS, mas
também em relação à captação realizada em 2012 pela subsidiária OSI Restaurant Partners, LLC, à
alienação da operação sul coreana em 2016, também realizada por uma subsidiária, afirmando ser
dever da Bloomin Inc. realizar tal divulgação ao mercado e que considerando ser uma companhia
pública nos Estados Unidos, com ações negociadas em bolsa de valores, possui deveres específicos
de reporte à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unido e que a Bloomin Inc. divulgou ao
mercado à aquisição da PGS, assim como, por exemplo, a Petrobras o faria no Brasil, caso uma
subsidiária estrangeira sua realizasse a aquisição ou venda de investimentos no exterior e que o
centro de decisões estratégicas e financeiras de um grupo econômico normalmente está
localizado na sua empresa controladora, que, como titular de direitos de sócio, possui, direta ou
indiretamente, o poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento das
sociedades controladas.
Afirmou que tais aspectos apenas denotariam que a estratégia de aquisição da PGS
foi uma estratégia global do grupo e que o financiamento se deu via recursos do próprio grupo
Bloomin' Brands, afirmando que a Fiscalização confundiu o papel de "holding controladora" com o
fato de que grupos econômicos são a soma de diversas pessoas jurídicas distintas, dispondo de
personalidade própria para obrigar-se perante a terceiros, inclusive em relação ao Fisco e que não
se pode confundir o papel estratégico do controlador societário, com o papel da empresa
adquirente do investimento, localizada no Brasil, alegando ainda que o fato de a empresa
adquirente ser brasileira se mostrou favorável à maioria dos alienantes, uma vez que possibilitou
aos vendedores brasileiros o recebimento local do pagamento sem a necessidade de fechamento
de câmbio, bem como a adoção de mecanismos de indenização local, eleição de foro nacional,
dentre outros.
Quanto às incorporações realizadas após a aquisição, argumentou que tal ação
serviu para evitar duplicidade de custos e superposição de operações pelas empresas e que agora
as operações estavam sob o controle individual da Impugnante, que a partir de então dispunha de
autonomia para executar a reestruturação dos negócios alinhada com o objetivo de expansão das
atividades, concluindo que é incontestável que a operação foi realizada dentro dos parâmetros
legais, baseada em propósitos negociais claros, de forma que não há suporte fático para o
questionamento da autoridade fiscal.
Aponta a Impugnação que decisões do Carf delinearam o conceito de "empresas
veículo", estando relacionadas no contexto de negócios jurídicos simulados ou fraudulentos e que
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
16
tal aspecto não se aplicaria ao caso em exame e que a fiscalização não indicou ter sido parte de
estrutura simulada ou fraudulenta, razão pela qual sequer foi qualificada a multa de ofício. Apenas
por essa razão, a autuação em epígrafe já apresentaria significativo distanciamento dos casos
decididos em desfavor dos contribuintes pelo CARF.
Destacou a Impugnação que as "empresas veículo" seriam existentes por curto
período de tempo, sendo reversamente incorporada pela empresa adquirida com ágio; teria
objeto social não operacional e o registro e utilização duplicada do ágio, uma vez pela "real
adquirente" e outra pela "empresa veículo" e ainda a não incorporação das entidades
operacionais que fundamentaram a expectativa de rentabilidade futura e que, portanto, jamais se
poderia qualificar a Impugnante como empresa "efêmera", tendo em vista se tratar de entidade
operacional existente e operante até os dias atuais e que companhia é entidade operacional,
responsável pelo êxito econômico das operações brasileiras do Grupo Bloomin' Brands; não houve
o registro e utilização duplicada do ágio (uma vez pela "real adquirente" e outra pela "empresa
veículo") e que sequer há indicação desse fato no auto de infração; e que houve a incorporação
pela Impugnante não só da PGS, mas também das suas investidas operacionais.
Afirma que a Fiscalização não identificou a ocorrência de nenhuma das hipóteses
elencadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, razão pela qual a multa derivada do
lançamento em exame não foi duplicada e que a penalidade imposta à Recorrente restringiu-se à
multa de ofício, com lastro no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e que a não qualificação da multa
desconstrói o discurso das autoridades fiscais sobre a ocorrência de supostas "reorganizações
societárias efetuadas sem essência econômica, ou propósito negocial, efetuadas para tentar dar
uma feição jurídica ao que não ocorreu de fato" (fls. 69) e que a aparência da operação é
exatamente aquela que ilustra a realidade dos fatos que é a simples expansão das atividades do
Grupo Bloomin Brands no Brasil.
Apontou que se levado a cabo o entendimento da Fiscalização e caso tivesse a
Bloomin Inc. sido incorporada reversamente pela PGS, a dedução do ágio seria possível em função
da união dos patrimônios da suposta real adquirente e da entidade adquirida e que fato, poderia
ter a impugnante juntamente com a PGS, realizado complexa operação de incorporação
internacional da Bloomin Inc. adequando a escrituração do acervo patrimonial estrangeiro aos
padrões brasileiros. Faria chegar ao mesmo resultado: amortização do ágio no Brasil como custo
legitimamente pago pelo investidor, concluindo que a simples alegação de que o resultado da
operação realizada pelo contribuinte poderia ter sido obtido de outra forma não constitui
justificativa jurídica capaz de invalidar os efeitos tributários produzidos pela transação
questionada, por absoluta ausência de fundamento legal para tanto. Citou acórdão do Carf.
Argumentou que mesmo que fosse uma "empresa veículo", a amortização do ágio
permanece regular, uma vez que a utilização desse tipo de estrutura não encontra vedação na
legislação tributária, alegando que o legislador, na edição da Lei no 9.532/1977 não restringe o
direito ao reconhecimento e amortização do ágio a aquisições exclusivamente realizadas por
grupo inteiramente nacionais ou cujo controle estivesse sediado no Brasil, acusando que a
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
17
autuação seguiria uma lógica que uma empresa brasileira, contribuinte do IRPJ e da CSLL, somente
pelo fato de ter como controlador/fundador uma entidade estrangeira, estaria impedida de atuar
como adquirente de outra empresa brasileira e se beneficiar da amortização fiscal do ágio, ainda
que cumpridos todos os requisitos legais, sob o argumento de que a "real adquirente" sempre
estaria localizada no exterior, alegando que inexiste cláusula legal discriminatória neste sentido.
Argumentou que a legislação foi revisada pela Lei no 12.973/2014 e que o art. 25 da
Lei no 12.973/2014 previu regra expressa vedando a dedução do ágio pago em operações
intragrupo ("ágio interno") e que, no entanto, nunca a legislação vedou a dedução do ágio em
estruturas que contassem com "empresas veículo" e que no caso concreto, estaria diante de mera
interpretação conferida pelo Fisco à Lei no 9.532/1997, que além de não encontrar fundamento
legal, acarretaria violação às liberdades econômicas constitucionalmente previstas voltadas à
garantia à livre iniciativa e à livre concorrência. Citou decisões do Carf.
Sobre o Laudo de Avaliação afirmou que a legislação vigente à época dos fatos não
contemplava restrição ou condição temporal para a assinatura/conclusão do laudo de avaliação e
que apenas em 2014, com a redação dada pela Lei no 12.973, o Decreto-Lei no 1.598/77 passou a
vigorar com essa previsão, alegando que o Pronunciamento Técnico Contábil no 15 - Combinação
de Negócios (item 45 e seguintes-norma aplicável à escrituração da operação), o adquirente
possui prazo de um ano para a mensuração do valor justo da investida e consequente
reconhecimento do ágio e que, portanto, inexistiria fundamento legal para a alegação das
autoridades fiscais, pautada pela suposta extemporaneidade do laudo de avaliação.
Informou a Impugnante que em 26/09/2019 foi deferida a antecipação da tutela
recursal para suspensão da exigibilidade de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de
amortização do ágio tratadas no processo no 1030649-96.2019.4.01.0000 e que isto demonstraria
que o prazo de 13 meses atualmente previsto pela Lei no 12.973/2014 teria sido relativizado pelo
judiciário e que nesse caso, o contribuinte teria enfrentado problemas com o atraso no registro do
laudo em cartório, tendo cumprido os demais requisitos exigidos pela legislação e que não
obstante o atraso no registro, o contribuinte não poderia ser penalizado a suportar uma Execução
Fiscal.
Quanto à CSLL, afirmou que a autuação invocou o art. 57 da Lei no 8.981/1995 para
sustentar presunção de que, caso uma despesa seja considerada indedutível para fins de IRPJ,
também deve sê-la para a CSLL e que tal norma, porém, não tem o efeito pretendido pelos
autuantes, alegando que o fato de se aplicarem as "mesmas normas de apuração e de
pagamento" estabelecidas para fins de IRPJ, não significaria que a CSLL possui a mesma base
tributável que o IRPJ, argumentando que os ajustes inerentes à formação da base de cálculo da
CSLL obedecem a regras próprias, contidas no art. 2.o da Lei no 7.689/1988 e no art. 13 da Lei no
9.249/1995, alegando ainda que não haveria no conjunto de normas de regência da CSLL restrição
para consideração do ágio pago pelo contribuinte como custo dedutível. Citou decisões no 9101-
002.310 e 9101-005.773 da CSRF quanto à inaplicabilidade do artigo 57 da Lei 8.981/95.
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
18
Com relação a aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada,
argumentou que a jurisprudência do Carf tem restaurado a aplicação da Súmula Carf no 105, no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não poderia ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício, mesmo para fatos geradores ocorridos a partir de 2007,
citando o Acórdão no 1401-002.144; Acórdão n.o 1402-005.453 e Acórdão no 9101-005.080 e
também decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Afirmou não poder concordar com a exigência de multas que, somadas,
representam montante de 125% sobre a mesma situação fática por ferir os princípios da
razoabilidade, do não confisco e da proporcionalidade, consagrados pela Constituição Federal e de
submissão obrigatória pelos agentes da administração público, pugnando pelo provimento da
impugnação, pelo cancelamento integral das exigências fiscais e, caso sejam mantidas, requer o
cancelamento das exigências relativas à CSLL e as multas isoladas de 50%, face ao princípio da
consunção.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação para manter as exigências de IRPJ e CSLL,
com as respectivas multas de ofício e juros moratórios, bem como as multas isoladas decorrentes
da falta de pagamento das estimativas.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Impugnação,
destacando, no entanto, em caráter preliminar, que, embora não restem dúvidas que a autuação
em tela trate da regularidade de ágio registrado e amortizado em operação supostamente
envolvendo "empresa-veículo", a decisão da DRJ seria nula ao utilizar termos imprecisos e
inovadores para a manutenção do lançamento fiscal.
Isso porque a r. decisão recorrida teria utilizado a figura do "ágio interno" (ou
"intragrupo" - decorrente de transação operada entre partes ligadas / dependentes) para invalidar
a operação em análise e que ao categorizar as negociações e operação como "intragrupo", a r.
decisão recorrida teria alterado, em violação ao disposto no artigo 146 do Código Tributário
Nacional , o escopo/critérios jurídicos da acusação fiscal em cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, visto não haver acusação referente à ágio interno/intragrupo e, consequentemente,
argumentos de defesa para essa alegação das autoridades julgadoras.
Ressaltou a Recorrente que essa inovação nos critérios do lançamento é tão nítida
que não se verifica nos autos qualquer questionamento das autoridades fiscais sobre o fato de os
vendedores serem partes independentes, tendo sido eles, inclusive, listados no Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 54). Isto é: inexistiria no auto de infração indicação no sentido de a transação
em tela ter sido operada entre empresas do mesmo grupo.
Nesse sentido, considerando inexistir acusação acerca de suposto ágio interno e,
como mencionado, contestação na Impugnação sobre esse ponto, configurar-se-ia o cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, fazendo-se necessário o reconhecimento da nulidade r.
decisão recorrida, nos termos dos artigos 31 e 59, II do Decreto n.o 70.235/1972.
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
19
Destacou ser dever da Administração Pública obedecer a princípios como o da
ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, sendo necessário observar nos processos
administrativos as "formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados" e que a
nulidade da r. decisão recorrida encontra amparo também no artigo 489 do Código de Processo
Civil, cujos conceitos se aplicam supletivamente ao processo administrativo.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Trata-se de autos de infração relativos a Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e Multa no valor total de R$ 63.104.479,09 e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) acrescida de Multa Isolada no valor total de R$ 22.741.777,50, todos referentes aos
anos-calendário 2016, 2017 e 2018.
A fiscalização relatou que identificou a ocorrência de infrações a legislação
tributária consequentes de um conjunto de operações de reorganização societária envolvendo
suposto “planejamento abusivo”, afirmando que esse conjunto de operações ocorreu utilizando a
empresa veículo, visando o aproveitamento fiscal indevido de ágio pago.
Mais especificamente, o presente processo refere-se à amortização fiscal do ágio
pago pela Bloom HoldCo Participações Ltda. (antiga razão social da Recorrente) na aquisição, em
31/10/2013, de 80% das quotas da PGS Participações Ltda. (“PGS Par”).
A DRJ entendeu que as despesas seriam indedutíveis por concluir que fora utilizada
sociedade veículo desprovida de propósito negocial com o único fim de viabilizar a amortização do
ágio e reduzir a carga tributária bem como teria inexistido a confusão patrimonial entre o
investidor e sem investimento necessário para a dedutibilidade fiscal do ágio.
A Recorrente alega que todos os atos societários que acarretaram o
aproveitamento dos ágios deram-se de forma lícita e adequada para atingir os objetivos de todas
as partes bem como com o conhecimento dos órgãos competentes e solicita que os atos
societários sejam analisados em seu contexto e não de maneira isolada, defendendo que há
propósito negocial e econômico das operações societárias.
Nesse sentido, as operações societárias podem ser resumidas nos termos abaixo.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
20
Após o evento de compra, a Recorrente procedeu à incorporação da PGS e de suas
investidas operacionais, passando, assim, a deduzir o ágio para fins tributários, nos termos da Lei
no 9.532/1997, art. 7o (legislação aplicável à época).
As autoridades fiscais glosaram as amortizações deduzidas pela Recorrente entre os
anos de 2016 e 2018, implicando lançamento dos respectivos IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício, bem como imposição de multa isolada pela suposta insuficiência no recolhimento
das estimativas mensais destes tributos.
A aquisição objeto de questionamento teria sido realizada no contexto de expansão
das operações brasileiras do grupo norte-americano Bloomin' Brands, sobretudo em relação à
rede de restaurantes Outback, tendo sido, de acordo com os argumento da Recorrente, motivada
por razões comerciais e operacionais, tendo a Recorrente pago aos vendedores da PGS o
montante de R$ 240.765.650,00, dando azo ao reconhecimento de ágio do valor de R$
172.876.372,28 fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento.
DA PRELIMINAR
A Recorrente alega preliminarmente que embora não restem dúvidas que a
autuação em tela trate da regularidade de ágio registrado e amortizado em operação
supostamente envolvendo "empresa-veículo", a decisão da DRJ seria nula ao utilizar termos
imprecisos e inovadores para a manutenção do lançamento fiscal.
Isso porque a r. decisão recorrida teria utilizado a figura do "ágio interno" (ou
"intragrupo" - decorrente de transação operada entre partes ligadas / dependentes) para invalidar
a operação em análise e que ao categorizar as negociações e operação como "intragrupo", a r.
decisão recorrida teria alterado, em violação ao disposto no artigo 146 do Código Tributário
Nacional , o escopo/critérios jurídicos da acusação fiscal e ocorrido o cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, visto não haver acusação referente à ágio interno/intragrupo e,
consequentemente, argumentos de defesa para essa alegação das autoridades julgadoras.
Ressaltou a Recorrente que essa inovação nos critérios do lançamento é tão nítida
que não se verifica nos autos qualquer questionamento das autoridades fiscais sobre o fato de os
vendedores serem partes independentes, tendo sido eles, inclusive, listados no Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 54). Isto é: inexistiria no auto de infração indicação no sentido de a transação
em tela ter sido operada entre empresas do mesmo grupo.
Nesse sentido, considerando inexistir acusação acerca de suposto ágio interno e,
como mencionado, contestação na Impugnação sobre esse ponto, configurar-se-ia o cerceamento
do direito de defesa da Recorrente, fazendo-se necessário o reconhecimento da nulidade r.
decisão recorrida, nos termos dos artigos 31 e 59, II do Decreto n.o 70.235/1972.
Destacou ser dever da Administração Pública obedecer aos princípios como o da
ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, sendo necessário observar nos processos
administrativos as "formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados" e que a
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
21
nulidade da r. decisão recorrida encontra amparo também no artigo 489 do Código de Processo
Civil, cujos conceitos se aplicam supletivamente ao processo administrativo.
Entendo que a decisão da DRJ partiu da premissa de que o ágio não é válido quando
utiliza empresa intermediária, principalmente se existir remessa de capital de empresa
internacional e que, na verdade, o presente caso ocultou uma compra direta, por meio de uma
empresa veículo e com base nesse entendimento teria ocorrido aproveitamento de despesa
indevidamente.
Assim, a decisão da DRJ seguiu um entendimento e não necessariamente deixou de
pronunciar, ou pronunciou-se com argumentos de outros casos, razão pela qual rejeito a
preliminar de nulidade da decisão.
DO MÉRITO
Com relação ao mérito, a autoridade fiscalizadora que identificou exclusões
indevidas a título de amortização de ágio em valores anuais de R$ 34.575.274,46, reduzindo as
apurações de IRPJ e CSLL nos três anos calendário em análise fiscal.
A autoridade descreve os fatos jurídicos promovidos pelas empresas envolvidas e
concluiu que as movimentações societárias tinham o objetivo de possibilitar que a empresa
estrangeira Bloomin promovesse a ampliação em 40% de sua participação na rede de restaurantes
Outback, elevando seu controle para 90%. Que o grupo econômico se utilizou de empresas
veículos, criadas exclusivamente para esta finalidade, com o fito de permitir a utilização do
benefício fiscal constante do Decreto-Lei 1.598/1977 e Lei 9.532/1997.
De acordo com a decisão da DRJ, um conjunto de movimentações societárias
transcorreram em pouco mais de 3 meses, envolvendo grupo empresarial estrangeiro, aquisição
de empresa de prateleira, criação de empresa, aquisições e incorporações em valores
significativos (equivalente a 111 milhões de dólares, à época) com a caracterização, em sua
opinião, da utilização da chamada “empresa veículo”.
Relata a DRJ que a empresa adquirida PGS Par, existente e atuante desde 16/11/99
detinha 50% do capital da PGS Cons em parceria com a pessoa jurídica Outback Steakhouse
International, empresa estrangeira pertencente ao grupo empresarial Bloomin.
Em 31/10/2013 a estrangeira Outback Steakhouse International compra 80% da
participação da PGS Par na PGS Cons, consolidando seu controle da PGS Cons em 90%. Nesse
período o Grupo Bloomin cria, no Brasil, a empresa Bloom Participações Ltda (BPar), CNPJ
18.598.507/0001- 54, com capital social de R$ 10.000,00 e tem como sócios pessoas jurídicas
estrangeiras do grupo.
Em seguida a empresa controladora da Bloom Participações cede o controle integral
para uma outra empresa estrangeira do Grupo Bloomin sediada em Amsterdan, denominada
BHold1.
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
22
Tanto esta empresa como a BPar (sua controlada no Brasil) são representadas pelo
Presidente do Grupo Bloomin no Brasil.
A Fiscalização aponta que desde sua abertura em 01/08/2013 até 31/12/2013 a
BPar não possuía empregados e que o negócio que motivou toda a movimentação societária e
resultou no aproveitamento do ágio pelo impugnante foi a aquisição de mais 40% do controle da
empresa PGS Cons, a qual detinha o controle da rede de lojas.
Afirma a fiscalização que a PGS Cons era controlada pela empresa estrangeira
Outback Steakhouse International e pela empresa PGS Par (empresa nacional), cada uma com
50%. Com esta aquisição efetuada no valor de R$ 240.765.650,00, foi contabilizado o ágio de R$
172.876.372,28 em relação ao seu valor patrimonial.
De acordo com a fiscalização e com a DRJ a empresa PGS Cons, controladora da
rede de lojas em funcionamento no Brasil, era composta, desde 2002, pelos sócios PGS Par e
Outback Steakhouse International Investments, cada um com uma participação de 50% em normal
e legítimo funcionamento comercial. As alterações no controle desta empresa, objeto de todos os
efetivos negócios comerciais no território nacional chamaram atenção pela velocidade e
engenharia de recomposição. Em fls. 44 do Relatório, a autoridade fiscal enumera o histórico de
alterações sofridas conforme quadro a seguir:

A DRJ observou que 3 dias após a Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A
assumir como único sócio cotista, incorporou a PGS Cons chegando ao formato definitivo do
negócio e que a empresa Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A é a anterior BHCo e, esta, é
a empresa que resulta da transformação nominal da empresa atribuída como sendo de prateleira
(Elibom), adquirida pelo grupo Bloomin.
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
23
Ou seja, a Elibom tem sua razão social alterada para BHCo (Bloom Hold Co
Participações Ltda), passando a ser controlada exclusivamente pela BPar e, mais tarde, essa
empresa passa a ser denominada Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A.
Às fls. 44/64 a autoridade fiscal descreveu a sequência de ações desenvolvidas
desde a criação conforme quadro a seguir até a situação final quando da autuação:

Situação Inicial

Situação Final

Observou a DRJ que não há diferenças nas estruturas, exceto pelo aumento do
controle do grupo empresarial estrangeiro sobre os negócios dos restaurantes no Brasil, os quais
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
24
passaram a estar concentrados numa única empresa Outback, deixando de estar distribuídas
regionalmente em 4 CNPJ e que toda a movimentação não teria qualquer razão negocial de existir,
se em tão curto período de tempo a estrutura apenas se modificou para ampliar a participação do
grupo Bloomin de 50 para 90% dos negócios.
A então impugnante alegou que o ágio pago estava amparado em laudo de
avaliação de consultoria independente e que o investimento foi incorporado pela adquirente e
que a legislação vigente à época dos fatos não contemplava restrição ou condição temporal para
conclusão do laudo de avaliação e que apenas em 2014, com a redação dada pela Lei no 12.973, o
Decreto-Lei no 1.598/77 passou a vigorar com essa previsão, alegando ainda que o
Pronunciamento Técnico Contábil no 15 - Combinação de Negócios (item 45 e seguintes-norma
aplicável à escrituração da operação), o adquirente possui prazo de um ano para a mensuração do
valor justo da investida e consequente reconhecimento do ágio.
Sobre esta questão do laudo, a autoridade fiscal apontou este fato como mais um
indício de que a negociação ocorria intragrupo, conforme transcrição abaixo do Relatório:
“133. Ademais, importante reiterar que, em reorganizações societárias que envolvam um
conjunto de etapas sucessivas e que tenham como objetivo a redução da carga tributária, a
subsunção dos fatos à norma abstrata deve ser analisada considerando-se o quadro
completo, com exame minucioso dos vários aspectos que o cercam, não podendo se limitar
à análise do mero cumprimento de formalidades previstas em lei para cada evento
societário. Portanto, o conhecimento e o enquadramento do ocorrido será o resultado de
todos os fatos ocorridos no conjunto, e não de etapas isoladas.
134. Além do fato de se tratar de exclusões indevidas pela OUTBACK, porquanto, não foi ela
a efetiva investidora que aportou os recursos para as aquisições das participações
societárias, outro fato relevante que devemos ressaltar diz respeito a exigência legal de que,
diante da aquisição de participações societárias com ágio baseado em rentabilidade futura,
essa motivação deve ser comprovada mediante existência de laudos técnicos que assim
justifiquem o ágio, elaborado em momento antecedente às aquisições. Não foi o que
ocorreu no caso em comento. Senão vejamos: (...)
137. Embora a contabilização do ágio tenha ocorrido em 31/10/2013, e o seu pagamento
tenha ocorrido em 01/11/2013, o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira que estimou
o valor econômico da totalidade das quotas da empresa PGS Par, elaborado pela Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., somente foi encaminhado à Bloomin’ Brands, Inc., em
20/12/2013. Nenhum outro documento foi apresentado para justificar a apuração do ágio.
138. Ou seja, o relatório de avaliação econômico-financeira só foi apresentado em
20/12/2013. Após a contabilização do ágio (31/10/2013); após o pagamento das aquisições
(01/11/2013) e ainda, após terem ocorrido as incorporações das empresas: PGS Par
(01/12/2013) e PGS Cons (04/12/2013).”
Em face desse relato da fiscalização a DRJ entendeu que parece improvável que
uma empresa que esteja em processo de aquisição de outra ou de parcela não providencie com
antecedência os estudos necessários e formais para justificar seu investimento, concluindo que:
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
25
“(...) Mesmo que não existisse à época previsão legal e obrigatoriedade para
apresentação de laudo de avaliação financeira em tempo, a operação exige, em sua
normalidade empresarial, que exista segurança financeira aos investidores para realização
de aportes e, de outra banda, em cumprimento de requisitos fiscais de controle estatal, há
que possuir documentos idôneos, aptos a comprovar a licitude da operação do ponto de
vista tributário.
Portanto, seja por Laudo de Avaliação ou documentação similar contemporânea, a prova de
licitude negocial há que ser demonstrada, especialmente quando de tal operação resulta
utilização de benefícios fiscais previstos.
“A alegação de desnecessidade de apresentação de Laudo em tempo regular, não é
suficiente para que não se apresentem documentos que embasem e demonstrem a razão
negocial. O § 2o do artigo 385 do RIR/99, acima transcrito, determina que deve ser indicada
a razão econômica que levou ao pagamento do ágio e deve estar demonstrada em sua
contabilidade. Em análise de outras decisões sobre esta temática e, especialmente, no que
se refere à consideração do Laudo, aproveita-se aqui os argumentos utilizados pela
Procuradoria da Fazenda em Contra-Razões apresentada no Processo Administrativo no
16682.721208/2012-16, fls. 1.855/1.859:
(...)
Assim, não merece prosperar a argumentação do impugnante no sentido de justificar que a
emissão a destempo do Laudo de Avaliação seja requisito de cumprimento da norma e
desconsidere as conclusões da autoridade fiscal quanto ao indevido aproveitamento do ágio
neste planejamento de reestruturação empresarial em litígio”
Portanto, a DRJ também não aceitou a argumentação da então impugnante no
sentido de justificar que a emissão a destempo do Laudo de Avaliação seja requisito de
cumprimento da norma e desconsidere as conclusões da autoridade fiscal quanto ao indevido
aproveitamento do ágio neste planejamento de reestruturação empresarial em litígio.
A Recorrente argumentou que são dois os eventos previstos pela legislação que
ensejam a dedutibilidade do ágio pela entidade investidora: (1) por meio da alienação ou
liquidação da participação na pessoa jurídica adquirida com ágio (Decreto-lei no 1.598/1977, art.
33); ou (2) por ocasião da união dos patrimônios da investidora e investida (e.g. incorporação da
PGS e sua investidas pela Recorrente), em virtude dos eventos de cisão, incorporação ou fusão (Lei
no 9.532/1997, art. 7o - vigente à época dos fatos).
Argumenta que no presente caso, o ágio tinha como fundamento a rentabilidade
futura da PGS e de suas investidas operacionais, conforme extensivamente comprovado pelo
laudo de avaliação elaborado pela Deloitte (fls. 1970). Logo, na incorporação dessas entidades, a
Recorrente não teria outra escolha senão passar a confrontar as receitas oriundas dos ativos
incorporados com o respectivo custo atrelado à aquisição da participação, qual seja, o ágio pago
com lastro na rentabilidade futura das investidas.
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
26
Alegou também a Recorrente que a dedutibilidade do ágio é exclusivamente
condicionada pela legislação aos seguintes requisitos: (i) haver a aquisição de participação
societária (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, caput); (ii) o custo de aquisição ser superior ao valor de
patrimônio líquido da participação adquirida (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, caput, I e II e § 1o);
(iii) o ágio estar fundamentado em "demonstração" com os fundamentos da expectativa de
rentabilidade futura (Decreto-lei 1.598/1977, art. 20, § 3o), e (iv) ser verificada a realização do
investimento adquirido mediante sua alienação (Decreto-lei 1.598/1977, art. 33) ou incorporação,
fusão ou cisão pela/com a adquirente (Lei no 9.532/1997, art. 7o).
Aduz a Recorrente que as quatro condições acima encontram-se devidamente
comprovadas e sequer foram contestadas pela d. fiscalização e que se “ (i) estamos diante de
verdadeira aquisição de participação societária em transação com efetivo pagamento de R$
240.765.650,00 a terceiros; (ii) o ágio a ser apurado é exatamente aquele que foi estimado pela
Recorrente (R$ 172.876.372,28); (iii) o ágio teve como justo fundamento a expectativa de
rentabilidade futura da PGS; e (iv) não só a PGS, mas também suas investidas operacionais foram
extintas mediante incorporação pela Recorrente”.
Relembra a Recorrente que a fiscalização apenas questionou o fato de que o
laudo de avaliação foi assinado em 20/12/2013, isto é, menos de dois meses após a compra,
tendo a defesa, em contrapartida, argumentado que época dos fatos não havia prazo para
assinatura/conclusão do laudo de avaliação, tendo alegado esta data apontada apenas com a Lei
no 12.973/2014, e, ainda assim, o legislador conferiu prazo de 13 meses ao contribuinte.
Com isso, de acordo com a Recorrente, não haveria razão válida para o
questionamento das autoridades fiscais e julgadoras e, muito menos, para descaracterização do
negócio jurídico tal como estruturado pela Recorrente e que uma vez cumpridos os requisitos
legais, há de se reconhecer a validade do registro e amortização do ágio constituído na operação
ora questionada.
Pois bem.
Em síntese, o fundamento da fiscalização seria no sentido de que deveria ter
ocorrido a compra direta pela Bloomin Inc., holding, controladora do Grupo, da participação
direta na aquisição da PGS e que a constituição das empresas BPar e Outback (ELIBOM) serviu
de canal de passagem de dinheiro, comumente conhecidas como “empresa veículo ou de
passagem de dinheiro”, as quais foram essencialmente criadas para receber o capital advindo do
exterior que permitiria a aquisição do investimento e, consequentemente, o registro do ágio,
visando a escamotear o real adquirente no exterior.
O negócio que gerou o litígio foi estabelecido entre duas empresas, uma investidora
e outra a investida. No presente caso são cinco empresas envolvidas nas operações:
 Bloomin Brands INC;
 PGS Participações Ltda (PGS Par);
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
27
 Bloom Participações Ltda (BPar);
 PGS Consultoria e Serviços (PGS Cons) e a
 Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. 32.
Desde 2002 até a transação ocorrida em 2013, a Outback Steakhouse International
Investments, Co (Outback Int), em conjunto com a PGS Par, detinham o controle da PGS Cons,
ambas com 50% de participação no capital social. Sendo a Outback uma empresa estrangeira.
De acordo com relato da DRJ, resta configurada a seguinte sequência de operações
societárias:
i) Criação da empresa Bloom Participações Ltda (BPar) em 01/ago/2013;
ii) um mês e meio após, em 16/09/2013 o Grupo Bloomin, por meio da empresa Bloom
Participações (BPar), adquire a empresa dita pela fiscalização como de prateleira Elibom
Consultoria (esta que passaria a ter nova razão social e se transformaria na fiscalizada);
iii) Transforma a Elibom em Bloom HoldCo Partipações Ltda (BHCo), e esta passa a ter
como único sócio a empresa BPar, a qual é controla pela empresa estrangeira Outback
Internacional.
iv) Em 18/10/2013, dois meses e meio após a primeira ação de reorganização, a Outback
Internacional, por meio da empresa recém criada BPar, integraliza 10 mil reais na empresa
(Elibom-BHBo-Fiscalizada) e eleva seu capital para R$ 82.930.827,00.
v) Num outro movimento de transferência de controle, a Outback internacional que
originalmente detinha 10.122.024 cotas da PGS Cons, no valor nominal de R$ 10.931.785,92
cede para BPar esse total de cotas e, por consequência, o controle de 50% do capital da PGS
Cons que é a real controladora da rede de restaurantes no Brasil;
vi) Quatro dias após, em 22/10/2013, a BPar que passou a deter o controle de 50% da PGS
Cons por transferência da Outback Internacional, transfere todas as cotas (10.122.024) para
a BHCo, sua controlada, e esta, agora passa a ser detentora de 50% da PGS Cons, que
repito, é a real detentora de toda rede de restaurantes no brasil;
vii) No dia seguinte, em 23/10/2013, a Outback Internacional se retira da sociedade
passando o controla para outra empresa do grupo, recentemente criada e com sede em
Amsterdã, denominda Bloom Group Holdings (BHold1);
viii) dois dias após, em 25/10/2013, a BHold1, nova controladora da BPar, decide aumentar
seu capital social em R$ 267 Milhões de reais, com recursos enviados por meio de bancos
internacionais;
ix) quatro dias após, em 29/10/2013, a Bpar que teve quatro dias antes seu capital
aumentado em 267 milhões, decide aumentar o capital da BHCo (nome anterior da
fiscalizada) de R$ 10.932.785,00 (referente às cotas transferidas pela BPar em 22/10/2013)
para o valor de R$ 276.868.185,00.
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
28
A DRJ conclui que em 43 dias o grupo Bloomin adquiriu uma empresa de prateleira e
por meio da criação de outras 3 empresas a capitaliza para fazer frente ao objetivo de comprar
mais 40% do controle da real empresa proprietária dos restaurantes no Brasil. A empresa passa a
ter integralizado o valor de 276 milhões de reais advindos da empresa de origem, aquela que
sempre havia sido proprietária de 50% da rede de restaurantes no Brasil, ou seja, a Outback
Internacional.
A DRJ entendeu que existiu a utilização de empresas veículo para a consecução do
negócio, objetivando o aproveitamento do ágio. Também concluiu a DRJ que restou também
caracterizado que a investidora originária não existia no mundo jurídico quando as ações visando
esta ampliação se iniciaram.
Argumentou a DRJ que é do conhecimento das investidoras que se tivesse realizado
tais investimentos diretamente na empresa brasileira detentora das lojas e restaurantes, sem a
participação de uma empresa sua sediada no Brasil não poderia depois da operação aproveitar do
benefício tributário de dedução do ágio, por sua condição de pessoa jurídica sediada no exterior
não se submeteria, para fins de aproveitamento, à legislação tributária brasileira.
Portanto, a fiscalização e a DRJ entendem ser a Bloomin Inc. a suposta "real
adquirente" da PGS, concluindo que, não tendo sido verificada a união dos patrimônios da PGS e
da Bloomin Inc., não poderia o ágio pago ter sido amortizado para fins tributários.
Por outro lado, conforme relato da Recorrente, o Grupo iniciou sua história no
Brasil em 1997, com a abertura do primeiro restaurante Outback Steakhouse no Rio de Janeiro.
Até 2013, a gestão da operação brasileira era compartilhada com parceiros locais, por meio da
Joint Venture PGS Consultoria e Serviços Ltda (“PGS Cons”).
Em 2013 a visão estratégica do Grupo para o Brasil foi alterada, passando a ter
como objetivo a organização de estrutura própria, sediada no Brasil e sob o controle do Grupo
Bloomin' Brands, com o escopo de expansão da operação brasileira. Argumenta que a meta era
elevar o Brasil ao patamar de âncora do Grupo na América Latina e que a estrutura para
concretização desse plano era constituir uma nova pessoa jurídica no Brasil, cuja missão seria
adquirir o controle das operações até então existentes geridas por meio de Joint Venture (Fase 1),
e expandir os negócios (Fase 2). Essas foram as razões para constituição da Recorrente, tendo a
companhia efetivamente alcançado os objetivos delineados nas Fases 1 e 2:
Fase 1 - Aquisição controle Joint Venture: A Recorrente teria sido responsável pela
injeção de cerca de R$ 240 milhões no mercado brasileiro para a aquisição da PGS em 2013
(transação contestada pela d. fiscalização), em operação com terceiros independentes, e que
resultou na aquisição do controle das operações brasileiras;
Fase 2 - Expansão dos negócios: Após a aquisição e incorporação da PGS, a
Recorrente colocou em prática os planos de expansão das operações brasileiras, estratégia cujo
êxito econômico teria sido comprovado nos anos que se seguiram.
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
29
A Recorrente alega que não se pode atribuir a ela a qualificação de "empresa
veículo", vez que uma entidade existente desde 2012, operante até os dias atuais, e responsável
por mais que duplicar a rede de restaurantes adquiridas em 2013 (compra PGS), passando de 50
unidades (fls. 40) para 110 atualmente.
Afirma também que o Grupo Bloomin' Brands opera 1.157 restaurantes próprios e
317 restaurantes franqueados em 47 estados norte-americanos, e em 20 países. Embora sediado
nos Estados Unidos, naturalmente as operações do Grupo em outras jurisdições são realizadas por
subsidiárias locais, a exemplo da Recorrente no Brasil. Trata-se de um fato comum a qualquer
grupo multinacional.
Logo, movimentos globais de grande porte seriam naturalmente realizados por
subsidiárias. Como exemplo, na década passada, além da aquisição da PGS em 2013, o Grupo
realizou outras duas operações economicamente relevantes: (i) em 2012 houve expressiva
captação de recursos pela subsidiária OSI Restaurant Partners, LLC (controlada da Bloomin Inc.)20;
e (ii) em 2016 as operações da Coreia do Sul foram vendidas, operação também realizada
localmente por uma subsidiária do Grupo.
Alega a Recorrente que o fato de a compra no Brasil ter sido conduzida localmente
por uma subsidiária não é evento atípico ou exclusivamente destinado à internalização de ágio. Ao
contrário, como regra, em eventos globais de grande porte as operações são usualmente
realizadas pelas subsidiárias locais e que a Bloomin Inc., indicada como "real adquirente" pelas
autoridades autuantes e julgadoras, está situada no topo do organograma e a vários níveis acima
da Recorrente, não fazendo atribuir diretamente à Bloomin Inc., holding controladora do Grupo, a
participação direta na aquisição da PGS. Tal raciocínio seria equivalente a presumir que a Bloomin
Inc. deve ser pessoalmente responsável por todos os negócios jurídicos realizados pela Bloomin'
Brands nas 20 jurisdições em que atua.
Na sequência a Recorrente fez importantes observações sobre o cenário de
negócios que ilustram bem como propósito negocial e a substância econômica das operações
societárias, as quais considerado como fundamento de decidir nesse aspecto:
“Nesse sentido, a d. fiscalização ressalta, como suposta evidência do papel de "real
adquirente" da Bloomin Inc., que a companhia foi responsável pela divulgação ao mercado
da aquisição da PGS. Embora o r. acórdão recorrido não tenha se manifestado
especificamente com relação a esse ponto, não é demais mencionar que, na qualidade de
holding controladora este é exatamente o papel a ser desempenhado pela Bloomin Inc., e
assim o fez não só em relação à compra da PSG, mas também em relação à captação
realizada em 2012 pela subsidiária OSI Restaurant Partners, LLC, à alienação da operação
sul coreana em 2016, também realizada por uma subsidiária.
Aliás, é dever da Bloomin Inc. realizar tal divulgação ao mercado. Considerando ser uma
companhia pública nos Estados Unidos, com ações negociadas em bolsa de valores, possui
deveres específicos de reporte à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
(Securities and Exchange Commission - "SEC").
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
30
De forma similar, no Brasil a entidade controladora, caso tenha valores mobiliárias
negociados em bolsa, possui deveres de reporte à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")
de operações realizadas por subsidiárias estrangeiras. Ainda, é vigente o Pronunciamento
Técnico Contábil no 36, que regula a elaboração de Demonstrações Financeiras
Consolidadas, norma justamente voltada à divulgação de informações econômicas de forma
consolidada pelas empresas controladoras de conglomerados empresariais.
Vale dizer: a Bloomin Inc. divulgou ao mercado à aquisição da PGS, assim como, por
exemplo, a Petrobras o faria no Brasil, caso uma subsidiária estrangeira sua realizasse a
aquisição ou venda de investimentos no exterior.
O mesmo vale para o comentário realizado no curso do processo pelas dd. autoridades
fiscais de que a Bloomin Inc. é elencada em documentos relativos à compra da PGS. Ora,
trata-se de um grupo multinacional, com investimentos em diversos países, inclusive no
Brasil. Portanto, o processo de estudo sobre o incremento da sua presença no Brasil foi
parte de uma estratégia global do grupo e, como tal, naturalmente envolveria a Bloomin
Inc.
O centro de decisões estratégicas e financeiras de um grupo econômico normalmente está
localizado na sua empresa controladora, que, como titular de direitos de sócio, possui,
direta ou indiretamente, o poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento das sociedades controladas. Tal aspecto é típico a qualquer transação
realizada por conglomerados econômicos, mas nem por isso deve-se presumir que todas as
operações do grupo devam ser juridicamente atribuídas à holding controladora.
Nessa esteira, as dd. autoridades fiscais ressaltaram que a Bloomin Inc. figurou no Contrato
de Compra e Venda de aquisição de quotas da PGS como "interveniente", sendo designada
nesse contrato como "controladora". Convenha-se que tal aspecto apenas denota que a
estratégia de aquisição da PGS foi uma estratégia global do grupo e que o financiamento
se deu via recursos do próprio grupo Bloomin' Brands. Com a devida vênia, as dd.
autoridades fiscais, confundem o papel de "holding controladora" com o fato de que grupos
econômicos são a soma de diversas pessoas jurídicas distintas, dispondo de personalidade
própria para obrigar-se perante a terceiros (inclusive em relação ao fisco). Não se pode
confundir o papel estratégico do controlador societário, com o papel da empresa adquirente
do investimento, localizada no Brasil.
Ademais, o fato de a empresa adquirente ser brasileira se mostrou favorável à maioria
dos alienantes, uma vez que possibilitou aos vendedores brasileiros o recebimento local
do pagamento (sem a necessidade de fechamento de câmbio), bem como a adoção de
mecanismos de indenização local, eleição de foro nacional, dentre outros.
Expressiva parcela do relatório fiscal também se dedica a contestar as incorporações
realizadas após à aquisição - listadas pela r. decisão recorrida como parte de "toda a
engenharia praticada" para ampliação dos negócios no Brasil e na América Latina (fl. 3326).
Ora, tais operações societárias se justificaram, sob o ponto de vista negocial, pelo justo
interesse em integrar as operações dos restaurantes, evitando duplicidade de custos e
superposição de operações pelas empresas. Lembrando que agora as operações estavam
sob o controle individual da Recorrente, que a partir de então dispunha de autonomia para
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
31
executar a reestruturação dos negócios alinhada com o objetivo de expansão das
atividades.
Não havia sentido em continuar operando a cadeia de restaurantes de forma segregada
em diversas pessoas jurídicas no Brasil. As incorporações pós-aquisição da PGS e de suas
investidas operacionais tiveram como escopo a busca pela otimização operacional e
integração administrativa, comercial e financeira da companhia, com evidente redução
de custos.
Entendo que de fato a estrutura econômica adotada pela Recorrente foi parte de
um plano global estratégico de investimento e expansão no Brasil, que buscava atingir diversos
objetivos, mas não a geração artificial de ágio amortizável.
Entendo que no presente a Recorrente não fez parte de estrutura simulada ou
fraudulenta e que não seria o caso de configurar a existência de uma "empresas veículo" vez que
não são verificadas as seguintes características (i) existência de empresa por curto período de
tempo, sendo reversamente incorporada pela empresa adquirida com ágio; (ii) objeto social não
operacional; (iii) registro e utilização duplicada do ágio (uma vez pela "real adquirente" e outra
pela "empresa veículo"); e (iv) não incorporação das entidades operacionais que fundamentaram a
expectativa de rentabilidade futura.
Ora, a Recorrente é reconhecidamente entidade operacional existente e operante
até os dias atuais, sendo entidade operacional, responsável pelo êxito econômico das operações
brasileiras do Grupo Bloomin' Brands, tendo ocorrido a incorporação pela Recorrente não só da
PGS, mas também das suas investidas operacionais.
Data venia, entendo estar incorreto o entendimento de qualificação da Recorrente
como "empresa veículo", vez que não parece ter sido criada "para receber o capital advindo do
exterior que permitiria a aquisição do investimento e, consequentemente, o registro do ágio,
visando a escamotear o real adquirente no exterior"
Ora, todos sabemos que é interesse para o desenvolvimento do país o investimento
realizado por capital estrangeiro, sendo natural que esse investimento flua pelas empresas já
existentes no país justamento pela necessidade de segurança jurídica e administração do capital. A
legislação incentiva esse tipo de operação e de crescimento econômico.
A Lei no 9.532/1997 não estabeleceu distinção aos grupos multinacionais que
desejem investir no Brasil, e não o fez justamente pelo intuito de atração do capital privado
internacional no contexto do Programa Nacional de Desestatização (Lei no 9.491/1997).
Restou claro nos autos que se trata de expansão das atividades do Grupo Bloomin'
Brands no Brasil, tendo este processo sido conduzido pela Recorrente, entidade que até os dias
atuais permanece ativa, desempenhando papel central nas operações do Grupo na América
Latina.
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
32
O fato de que o resultado da operação realizada pelo contribuinte poderia ter sido
obtido de outra forma não constitui justificativa jurídica capaz de invalidar os efeitos tributários
produzidos pela transação questionada, por ausência de fundamento legal para tanto.
Ademais, ainda que se entenda ser a Recorrente, de fato, uma "empresa veículo, a
amortização do ágio permanece regular porque ela foi extremamente importante para a condução
e conclusão do negócio.
Entendo que uma empresa brasileira que tem como controlador / fundador
entidade estrangeira, não está impedida de atuar como adquirente de outra empresa brasileira
e atingir a amortização fiscal do ágio, sem que nesse cenário se alegue que a adquirente está
localizada no exterior. Ou seja, entendo que é muito bem-vindo o envio de capital de exterior
para uma empresa brasileira expandir suas atividades.
Portanto, é tranquilo afirmar que as empresas foram utilizadas para potencializar a
entrada de recursos no Brasil e expansão do negócio.
Conforme é de conhecimento, a legislação pátria permite a amortização de ágio
gerado com base em expectativa de rentabilidade futura, nos termos do art. 386, III do RIR/99.
No presente caso, a adquirente desdobrou o valor total do custo de aquisição da
participação societária na Recorrente em investimento pela equivalência patrimonial e ágio, com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da Recorrente. A lei foi cumprida nesse
aspecto.
Em face da incorporação nasce o direito à amortização fiscal do ágio, nos termos
dos artigos 7 e 8o da Lei 9.532/97, abaixo transcrito:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
33
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão,
para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.

§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese
de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.

§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de
comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente.

§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Destarte, de acordo com as regras acima transcritas, os requisitos seriam:
1) aquisição de participação societária adquirida com ágio;
2) absorção do patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou incorporação
(ou a absorção da investidora pela investida);
3) fundamentação econômica ágio lastreada em expectativa de rentabilidade
futura.
Portanto, pela legislação acima apontada, a operação em tela cumpriu os requisitos
legais da utilização do ágio. Isso significa que no caso de glosa dos valores de ágio amortizado,
caberia à autoridade fiscal descrever detalhadamente os motivos que o levaram a concluir pela
indedutibilidade dessa despesa.
Ou seja, necessário que a autoridade fiscal descrevesse os motivos que tornam a
despesa de amortização do ágio indedutível, sendo que a mera identificação da amortização do
ágio não é suficiente para a glosa pretendida. O simples fato de haver uma operação de aquisição
com geração de ágio não é suficiente para tornar a despesa de amortização desse ágio indedutível.
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
34
Uma significativa jurisprudência do CARF é no sentido de que nos casos referentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”,
deve-se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia
tributária, ou, de modo diverso, se há outros propósitos negociais que justifiquem a constituição
ou utilização de pessoa jurídica já existente com o único intuito de redução de tributos.
A barreira para a aprovação do ágio, portanto, seria a existência de empresa veículo
conjugado com a ausência de propósito negocial.
Já sabemos que no presente caso, sob o aspecto da legalidade do ágio não há
dúvida de que fora respeitada a legalidade. No entanto, o argumento da fiscalização é no sentido
de que o ágio não poderia ter sido obtido com a participação de “empresas de passagens”.
É fato que as empresas existem para algo além de gerarem lucro. Elas existem para
atender as necessidades da sociedade e precisam fazer sua missão social de maneira eficiente
para continuarem viáveis economicamente.
Nesse cenário, o sentido da norma de ágio é justamente viabilizar que as empresas
se reestruturem de maneira que o negócio seja fortalecido, sem prejudicar a concorrência e os
usuários dos serviços que prestam.
Isto porque a norma do ágio incentiva que ocorram operações societárias que
aproveitem o ágio. Leia-se é um INCENTIVO legal para o fortalecimento das empresas e é natural
que as empresas busquem formalizações societárias para comprovar esse ágio.
No entanto, restou incontroverso nos autos que a operação de compra e venda no
presente caso tinha evidentes riscos, envolvia valores extremamente altos.
Note-se que uma holding tem como objeto social justamente o de participar em
outras sociedades, de participar de uma atividade econômica de terceiros.
Desta maneira, não há que se falar em desrespeito ao artigo 187 do Código Civil
posto que não ocorreu o abuso de direito, vez que não excedido os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.
Entendo que em decorrência do princípio da livre iniciativa, as empresas podem
escolher a forma mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos financeiros
necessários para atingir seus objetivos institucionais.
A Recorrente fez uso de um direito mediante causas reais que levaram a seguir a
forma e o caminho que trilhou. A auto-organização não foi única e exclusivamente com a
finalidade predominante de pagar menos imposto e nem foram utilizadas “empresas de fachada”,
não configurando no caso abuso de direito e nem fraude à lei.
Com todo respeito, entendo que não cabe ao Fisco impor ao contribuinte a adoção
de estrutura que seja a mais rentável aos cofres públicos; também não cabe à fiscalização decidir
se a aquisição de um negócio deve ser feita pela empresa já existente ou de maneira direta de
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
35
uma controladora internacional; não há na legislação brasileira qualquer dispositivo que impeça
um grupo de expandir as suas atividades no Brasil e sim o contrário porque a norma do ágio é um
incentivo de fortalecimento de atividade para desenvolvimento do país; e não pode o Fisco querer
se valer do fato de ter sido criada uma empresa para viabilizar uma sequência de negociações
evidentemente necessárias para a conclusão do negócio.
Portanto, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio com vistas à
redução de custos e despesas, inclusive à redução de tributos, sem que isso, necessariamente,
implique qualquer ilegalidade e no presente caso os atos e negócios praticados não se
fundamentam em uma aparente legalidade, pois tem sim finalidade empresarial ou negocial.
Ademais, conforme é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a
constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional,
pela Lei Complementar no 104, de 2001, abaixo transcrito:
Art. 116. (...)
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
O voto de Cármen Lúcia ministra relatora de referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF foi ressaltada a questão da injuridicidade da adoção de
interpretação econômica como elemento configurador da dissimulação da ocorrência do fato
gerador nos seguintes termos:
(...)
8.
A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido
pela autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da
interpretação da lei, o que se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado
“Interpretação e Integração da Legislação Tributária”.

Tem-se no artigo 110: e aqui ela reproduz o dispositivo
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.
De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há
diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica
que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar
fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
36
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116
do CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o
dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
Desta forma, a maioria de votos do STF foi formada no sentido de que o dispositivo
só autoriza a descaracterizar as operações realizadas com dissimulação, não se aplicando,
portanto, para as hipóteses de economia lícita do tributo. Extrai-se, esse excerto, inclusive, do
voto do Ministro Dias Tófoli que no mérito, cumpre destacar, de início, que o art. 116, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional não busca impedir, ainda que por vias transversas, o
planejamento tributário lícito, mas sim inibir condutas ilícitas.
Destarte, uma vez que as operações realizadas pela Recorrente não foram
realizadas com dissimulação seria inaplicável a glosa perpetrada pelo fisco.
Portanto, à autoridade administrativa não pode “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do
CTN), mediante uma interpretação meramente econômica.
Por sua vez, o ilustre jurista Marco Aurélio Grecco ministra o conceito de que no
Planejamento Tributário se faz necessário analisar o filme todo e não somente uma foto da
realidade. Cada operação no presente caso seria uma “foto”, a princípio, formalmente correta.
Todavia, a sequência das “fotos”, ou seja, o filme, demonstra a existência uma operação
sequencial com decisões de risco, de despesa, de análise de mercado, de cumprimento de normas
da concorrência, de mercado financeiro, em face de uma vontade real das partes de
estabelecerem os negócios de maneira segura. A real intenção dos contribuintes é relevada na
sequência dos fatos e não na análise individualizada de cada fato, observando-se no presente caso
a independência nas partes envolvidas.
A estratégia pode ser classificada como Planejamento Tributário, porque a
legislação permite o Planejamento Tributário, permite que o contribuinte busque a maneira
menos onerosa de pagar tributos e até mesmo de não os pagar nos termos da lei. Planejamento
Tributário é essencial para o desenvolvimento de um país. Busca-se, nos parâmetros da lei, reduzir
custos, eficiência administrativa e otimização das atividades de uma empresa e até mesmo da
pessoa física.
Há vasta doutrina e julgados do CARF que dispõem sobre os critérios delimitadores
da linha tênue que separam a elisão e a evasão fiscal, quais sejam, abuso de forma, abuso de
direito, fraude, simulação, dissimulação, propósito negocial (business purpose) e substância sobre
a forma (prevalência da substância sobre a forma).
O ilustre e admirável jurista Marco Aurélio Greco esclarece o tema:
No entanto, creio que há outro aspecto a ser ponderado, ao examinar o tema do planejamento
tributário (ou da elisão fiscal), e que não se prende, propriamente, à existência do direito, mas ao seu
uso, ao modo de seu exercício. A pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
37
contribuinte organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições? Ou seja,
tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível?
Minha resposta é negativa. E assim entendo por várias razões.
(pág. 198)
(...)
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica das formas
jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta, do seu funcionamento
e dos resultados que geram à luz dos valores básicos de igualdade, solidariedade social e justiça.
(pág. 202)
(...)
Isso não afasta a possibilidade de o abuso de direito ser qualificado como hipótese de ato ilícito.
Assim, no Código Civil de 1916, a doutrina discutia este ponto havendo divergência a respeito, porém,
com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu artigo 187 é expresso ao
prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercêlo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
(pág. 206)
(...)
Antes do Código Civil de 2002, o importante era saber se o Fisco poderia se recusar a aceitar os
efeitos do ato ou negócio jurídico, invocando para tanto, a existência de abuso de direito,
procedendo, como menciona a doutrina francesa, à desqualificação e subsequente requalificação
fiscal do negócio ocorrido, para exigir o imposto que seria devido não fora o negócio lícito, mas
abusivo.
Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser expressamente qualificado
como ato ilícito, a questão tributária tornasse muito mais relevante, pois o abuso faz desaparecer
um dos requisitos básicos do planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. (pág. 207)
(...)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo (mesmo antes do Código
Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo, por decorrer dos princípios consagrados na
Constituição de 1988 e da natureza da figura.
Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os negócios privados somente
poderá ocorrer se puder demonstrar de forma inequívoca que o ato foi abusivo por ter sido
distorcido seu perfil objetivo ou extrapolados seus limites, o que pode, em tese, configurarse,
inclusive se tiver por sua única ou principal finalidade conduzir a um menor pagamento de
imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de uma mudança de
postura na concepção do fenômeno tributário que não deve mais ser visto como simples agressão ao
patrimônio individual, mas como instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
(...)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na Constituição Federal, de
organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o exercício deste direito supõe a existência
de causas reais que levem a tal atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de pagar
menos imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo de patologia
do negócio jurídico, como, por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228). GRECO, Marco Aurélio.
Planejamento Tributário. São Paulo, Dialética, 2011, p.194-248
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
38
No presente caso a auto-organização não teve a finalidade predominante de pagar
menos imposto, não configurando abuso de direito e muito menos fraude à lei.
As operações analisadas foram praticadas em consonância com o ordenamento
jurídico vigente à época dos fatos, visando à concretização de um negócio estratégico para o
desenvolvimento econômico das empresas envolvidas e do setor de vital importância para o Brasil
no qual atuam, envolvendo partes independentes e com real fluxo financeiro.
Destarte, a operação analisada ocorreu em conformidade com legislação, realizada
entre partes independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada.
No caso em tela, houve a absorção da pessoa jurídica com expectativa de
rentabilidade futura (empresa investida) pela pessoa jurídica que registrou o ágio (empresa
investidora), evento que possibilita o emparelhamento de custos e receitas, tal como requerido
pelo legislador.
Isto é, a necessária amortização do ágio se processou contra os lucros das empresas
investidas, na proporção de até 1/60, nos termos autorizados pela Lei no 9.532/1997.
O questionamento com relação ao laudo de avaliação refere-se ao fato de o
documento ter sido assinado menos de dois meses após à aquisição.
De fato, a legislação à época vigente não dispunha sobre restrição ou condição
temporal para a assinatura / conclusão do laudo de avaliação. Apenas em 2014, com a redação
dada pela Lei no 12.973, o Decreto-Lei no 1.598/77 passou a vigorar com previsão nesse sentido.
Ainda assim, o legislador conferiu ao contribuinte prazo de 13 meses contados da aquisição da
participação para apresentação do laudo, se não veja a redação da Legislação após alteração pela
Lei no 12.973/2014:
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação.
Portanto, mesmo se considerada a legislação posterior, a qual passou a exigir laudo,
ainda assim, a Recorrente teria cumprido o respectivo prazo legal.
Ademais, a operação foi efetivamente concluída com a assinatura do Memorando
de Fechamento em 01/11/2013 (fls. 1957 a 1969), mesma data em que os pagamentos foram
realizados aos vendedores. Ou seja, o laudo de avaliação (datado de 20/12/2013), foi assinado no
mês subsequente ao da compra.
E ainda, a Recorrente contratou empresa de auditoria externa para a elaboração do
laudo de avaliação capaz de suportar a rentabilidade futura esperada do negócio, expectativa de
rentabilidade esta paga a terceiros independentes na forma de ágio.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.128 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720887/2021-95
39
Entendo que estamos diante de exemplo clássico de ágio realizado nos termos da
lei. E mais, de um exemplo clássico do espírito da lei de ágio que é justamente incentivar as
empresas a se consolidarem economicamente com o objetivo de fortalecer o objeto social que
tem, objetivo este que beneficia toda a sociedade.
Entendo também que, de fato, há propósito negocial nas operações do presente
caso, sendo pacífico afirmar que a contribuinte seguiu a legislação.
Entendo que não seria o caso, portanto, de choque entre a realidade e o artifício
formal, havendo licitude de operações societárias no presente caso.
De fato, a simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na
operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários.
Destarte, a presença de empresa veículo no rearranjo empresarial elaborado pela
Recorrente não torna as operações inaptas para a amortização de ágio.
Em face do exposto, entendo que existe propósito negocial na utilização das
empresas nas operações ora sob análise, razão pela qual as operações realizadas devem ser
aceitas para fins tributários.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminar e
DAR provimento total ao Recurso Voluntário, cancelando totalmente o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3449
DF CARF MF
Original